Tribunal: TJBA
Processo: 8015076-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015076-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CRISTIANE GONCALVES BARBOSA

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de contrato de empréstimo pessoal. Preliminares de cerceamento de defesa, por indeferimento de prova pericial, e de nulidade por ausência de fundamentação. Rejeição. Juros remuneratórios fixados em patamar demasiadamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Ausência de demonstração concreta de risco elevado que justificasse a cobrança acima da média. Possibilidade de intervenção judicial para recomposição do equilíbrio contratual, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Encargos limitados à taxa média e restituição simples dos valores pagos a maior. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de contrato de empréstimo pessoal, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, vedando a capitalização e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se houve cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na sentença de primeiro grau; (ii) estabelecer se é legítima a revisão judicial dos juros remuneratórios contratados com base na discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III.
Razões de decidir

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela suficiência da prova documental nos autos, que torna dispensável a realização de perícia técnica para a verificação da abusividade dos encargos contratuais.

4. A alegação de ausência de fundamentação não procede, pois a sentença apresenta motivação adequada, analisando os elementos do processo à luz do Código de Defesa do Consumidor, da jurisprudência e do princípio do equilíbrio contratual.

5. O controle judicial da taxa de juros remuneratórios é admitido em hipóteses excepcionais, especialmente quando comprovada, como no caso, a onerosidade excessiva e a desproporção em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. As taxas contratadas — superiores a 16% ao mês — destoam significativamente da média de mercado (cerca de 5%), sem justificativa concreta quanto ao risco da operação ou outras peculiaridades que motivassem a cobrança diferenciada.

7. A simples alegação de atuação em nicho de alto risco não supre o ônus probatório exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil, sobretudo diante da ausência de elementos específicos sobre o perfil da operação.

8. A atuação jurisdicional para limitar os encargos em patamar compatível com a média de mercado encontra respaldo na jurisprudência dominante, na cláusula geral de boa-fé e na vedação à vantagem exagerada, nos termos do art. 39, V, do CDC.

9. É legítima a inversão do ônus da prova quando presente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

10.
Diante do não provimento do recurso, cumpre majorar os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte ré para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8015076-07.2023.8.05.0001
, em que é apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e

apelada
CRISTIANE GONCALVES BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer em parte e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.